Tribunal: CARF
Processo: 13607.000496/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13607.000496/2007-19
ACÓRDÃO
2202-011.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IAIA ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/1999 a 28/02/2001
PROVA PERICIAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR.
A prova pericial é direcionada ao julgador, cabendo a ele aferir a sua
suficiência para formação de sua livre convicção. A autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1999 a 28/02/2001
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa jurídica será apurado com base na área
construída constante no projeto, e no padrão da obra, quando a empresa
não apresentar a contabilidade ou a apresentar de forma deficiente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 8 de setembro de 2025.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000496/2007-19
2
Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito controlado no DEBCAD no
35.723.886-9, compreendendo a contribuição previdenciária do segurado, da empresa, para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e de outras entidades ou fundos,
incidente sobre o montante dos salários pagos pela construção civil da Creche Lar Criança
Esperança, matrícula CEI no 32.940.00133/73, com área total de 441,74 m2, realizada entre
09.09.1999 e 28.02.2001.
O citado lançamento fiscal ocorreu por aferição indireta, uma vez que autoridade
lançadora identificou que o sujeito passivo deixou de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das contribuições descontadas, as contribuições da empresa e totais recolhidos, deixando de
emitir documentos fiscais e consequentemente o lançamento da receita correspondente, falta de
registro contábil de receitas e despesas para outras obras e da ausência de contabilização dos
eventos financeiros na instituição Banco do Brasil.
Por entender que a contabilidade exibida não espelhava a realidade econômico-
financeira, a autoridade lançadora apurou a remuneração dos segurados utilizados para a
execução da obra da Creche Lar Criança Esperança, mediante aferição indireta, de acordo com o
Custo Unitário Básico – CUB, proporcionalmente à área construída e ao seu padrão. Após a
dedução dos recolhimentos vinculados à matrícula CEI no 32.940.00133/73, restou o valor a
regularizar original de R$ 2.998,96 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais, e noventa e seis
centavos). Lançamento datado de 29.07.2004, com multa moratória de 15% (quinze por cento).
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000496/2007-19
3
Irresignado, o sujeito passivo impugnou o lançamento argumentando que a
despeito de reconhecer a falta de emissão de documentos fiscais, contabilização de receitas,
despesas e elaboração de folhas de pagamento para outras obras, não autoriza a desconsideração
de toda a escrita contábil, mas apenas das obras ou períodos em que se comprove a
irregularidade. Inclusive menciona que está “acertando a sua contabilidade”, com o objetivo de
demonstrar o custo real da remuneração utilizada em suas obras de construção civil, inclusive a
que deu origem ao lançamento, requerendo a produção de prova pericial, indicando assistente
técnico.
Sobreveio a Decisão Notificação no 11.022/0227/2004, que não acolheu o pedido
da produção de prova pericial, concluindo pela manutenção do lançamento e dos critérios
utilizados para a apuração dos salários pagos pela execução da obra de construção civil, através da
área construída e do padrão da construção pelo Custo Unitário Único (CUB), nos termos do § 4o do
artigo 33, da Lei no 8.212/1991.
Transcorrido in albis o prazo para a interposição de recurso voluntário ao Conselho
de Recursos da Previdência Social (CRPS), o sujeito passivo impetrou o Mandado de Segurança no
2005.38.00.005409-2, para que fosse procedida a realização da perícia requerida por ocasião da
impugnação. Ao cabo do procedimento judicial, o TRF negou provimento à apelação e a remessa
oficial, mantendo a decisão originária para a realização de perícia e a emissão de nova decisão,
cuja decisão transitou em julgado em 20.06.2014.
Antes do trânsito em julgado, enquanto provisória a decisão de primeira instância,
os quesitos formulados pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação foram respondidos pelo
Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal de Sete Lagoas, ratificando a
impossibilidade de apuração do valor da mão de obra empregado na Creche Lar Criança
Esperança, a partir dos registros contábeis da empresa, pois não registrados em títulos próprios de
sua contabilidade (fls. 162 a 165). Por sua vez, manifestou-se o assistente técnico do sujeito
passivo, concluindo em sentido contrário ao da fiscalização (fls. 168).
O processo foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife, que através do Acórdão 11-52.101, assim ementou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 28/02/2001
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
O prazo decadencial de 5 anos para o Fisco lançar as referidas contribuições
previdenciárias corre a partir da data do fato gerador, nos casos de pagamento
antecipado, ou no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o Fisco
poderia fazer o lançamento, nos demais casos.
AFERIÇÃO INDIRETA. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA
PROVA
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000496/2007-19
4
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua
apresentação deficiente, ou na falta de prova regular e formalizada, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de
ofício a importância que reputar devida, por aferição indireta, cabendo ao
contribuinte a prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não se conformando com a decisão, interpôs Recurso Voluntário, sustentando que
nenhuma das irregularidades apontadas pela fiscalização em sua contabilidade se referiam à obra
Creche Lar Criança Esperança, “bem como, que estava acertando os seus registros contábeis”,
para demonstrar o custo real da mão de obra, motivo pelo qual havia requerido a prova pericial.
Em resumo, insurge-se contra o resultado da perícia de fls. 162 a 165, alegando que
sequer foi intimado para a exibição dos documentos necessários para demonstrar a insubsistência
do lançamento fiscal, esclarecendo que todos os documentos necessários para a apuração da
verdade se encontram à disposição. Ou seja, alega que não houve efetiva perícia, em
descumprimento à ordem judicial proferida no Mandado de Segurança no 2005.38.00.005409-2,
motivo pelo qual pretende a nulidade da decisão recorrida.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O sujeito passivo tomou conhecimento do Acórdão no 11-52.101 em 05.10.2016,
apresentando Recurso Voluntário em 31.10.2016, e sendo interposto dentro do prazo legal de 30
dias, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Em síntese, sustenta a nulidade da decisão recorrida alegando que não houve
efetiva produção da perícia determinada pelo Mandado de Segurança no 2005.38.00.005409-2,
antes da prolação de nova decisão, nulificando o acórdão.
Pois bem, ao apreciar o caso concreto deve o julgador levar em conta as provas
produzidas pelas partes, bem como apreciar as diligências e perícias realizadas, a fim de formar
seu livre convencimento. Concluindo o julgador que dispõe de elementos suficientes para produzir
a decisão deve fazê-lo, justificando as razões de decidir. Com isso quero dizer que a prova pericial
é destinada ao julgador, cabendo a ele próprio aquilatar da sua suficiência para proferir a decisão.
Na decisão recorrida o julgador atribuiu um item específico para o enfrentamento
da questão trazida pelo recorrente às fls. 233:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000496/2007-19
5
Realizada por determinação judicial, a perícia demandada pelo contribuinte não
se revelou suficiente para retificar o crédito apurado. Conforme antes
fundamentado, o procedimento fiscal ao constatar diversas condutas omissivas e
faltosas do contribuinte em sua Contabilidade, promoveu apuração das
contribuições por aferição indireta.
A manifestação da perita indicada pelo Contribuinte é extremamente resumida e
genérica, não demonstrando a regularidade contábil apta a sustentar a apuração
direta dos valores devidos. Não traz nenhuma contabilização em títulos próprios
determinados na legislação pertinente e não identifica nenhuma das notas fiscais
reclamadas pela autoridade fiscal. Tampouco junta documentos que sirvam de
lastro a suas assertivas, ao contrário do estabelecido no §4o do artigo 16 do
Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, ausentes elementos comprobatórios e inexistentes as exceções acima, não
tem a manifestação da perita, unicamente, o condão de macular a apuração fiscal.
Ou seja, a autoridade julgadora levou em consideração a perícia realizada, podendo
determinar a sua repetição ou a produção de outra, caso não estivesse convencido dos elementos
necessários para a formação de sua convicção. A este respeito, o artigo 18 do Decreto
70.235/1972, não deixa dúvida de que a produção da prova pericial é a ele destinada, podendo,
inclusive, determiná-la de ofício, indeferindo àquela que considerar prescindível.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Portanto, não visualizo qualquer nulidade da decisão recorrida, na medida em que a
ordem judicial contida no Mandado de Segurança no 2005.38.00.005409-2 assegurou ao sujeito
passivo a produção da prova pericial, mas não vinculou a qualquer das partes ao seu resultado. E,
considerando que a autoridade julgadora a apreciou, rejeito a preliminar de nulidade.
ANÁLISE DO MÉRITO
No mérito, alega o recorrente que as irregularidades contábeis apontadas por
ocasião da fiscalização não estavam relacionadas com a obra da Creche Lar Criança Esperança. Na
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000496/2007-19
6
realidade, sustenta o sujeito passivo que à despeito das irregularidades constatadas, o custo da
mão de obra do empreendimento questionado pode ser plenamente identificado.
Não foi isso o que concluiu a autoridade lançadora e a perícia produzida, que
informaram que o sujeito passivo não registra em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, montantes das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme determinação legal do artigo 32, II,
da Lei 8.212/1991. Esta constatação resultou no Auto de Infração controlado no DEBCAD no
35.723.848-6.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Assim sendo, na ausência de prova regular e formalizada do montante dos salários
pagos pela execução de obra de construção civil, a autoridade lançadora está autorizado a aferi-lo
indiretamente com base na metragem e no padrão da obra executada, nos termos do § 4o do
artigo 33, da Lei 8.212/1991.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(...)
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária
ou empresa co-responsável o ônus da prova em contrário.
Outra conclusão não era esperada da autoridade lançadora, mormente porque o
próprio sujeito passivo na sua impugnação informa que iria realizar ajustes à sua contabilidade
para se adequar a norma legal. Também é preciso mencionar que por ocasião da perícia, o
recorrente poderia ter exibido os documentos que entendesse necessários para a prova de suas
conclusões, mas se limitou a contrapor à perícia oficial produzida de forma lacônica (fls. 168) como
àquela que teria sido realizada pela fiscalização, e questionada como não realizada em preliminar.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE NA FALTA OU
DEFICIÊNCIA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000496/2007-19
7
Constatada a hipótese de deficiência ou falta de contabilidade se impõe a
possibilidade de aferição indireta para apuração da base de cálculo das
contribuições previdenciárias na construção civil.
Número da decisão: 2201-004.403 – Processo no 14751.000790/2009-91
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2010
AFERIÇÃO INDIRETA HIPÓTESE PREVISTA EM LEI.
Constatado pela autoridade fiscal no exame da escrituração contábil que a
contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu
serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário. A jurisprudência do CARF é no sentido de que a aferição indireta,
embora procedimento de caráter excepcional, é medida legítima ante a existência
de irregularidades na documentação apresentada pelo contribuinte, mas não
impede que ele faça provas aptas a infirmar a presunção de legitimidade do ato
administrativo de lançamento.
Número da decisão: 2401-011.330 – Processo no 11020.003659/2010-86
Não é suficiente alegar que os livros e documentos se encontram à disposição da
autoridade fiscal, sendo obrigação do sujeito passivo exibi-los por ocasião da impugnação (artigo
16 e § 4o do Decreto 70.235/1972) ou para demonstrar as conclusões periciais. E considerando
que o sujeito passivo não se desincumbiu deste ônus, concluo pela manutenção do crédito
tributário.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 280
DF CARF MF
Original